Tribunal: STF
Processo: RE 85456
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- CONCURSO. PROVA DE SELEÇÃO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO REGULADO PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO
FIXADA NO EDITAL DE CONCURSO. EXIGÊNCIA QUE PRESCINDE DE LEI.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE CANCELOU A SÚMULA 14.